Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-02.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002378-02.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE CARDOSO LEMOS - CPF: 539.471.426-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade,desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO – ISS FIXO – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ISS fixo, o tributo é lançado de ofício e uma única vez, razão pela qual se encontra devidamente constituído a partir do vencimento, cabendo ao contribuinte, caso não concorde com o valor cobrado pelo fisco, manejar o competente processo administrativo.

2. Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva de alguns dos créditos executados e a distribuição da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição com relação a esses títulos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,
M.M. Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos da Execução Fiscal no 1004818-93.2017.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
SOLANGE CARDOSO LEMOS
, que reconheceu a prescrição parcial dos créditos relativos aos exercícios de 2010 a 2012 na certidão de dívida ativa no 875/2017.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que em se tratando de ISS, o lançamento ocorre por homologação, em que se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem exame prévio da autoridade administrativa, que a posteriormente, expressamente a homologa, atestando ser devido o montante recolhido.

Aduz que se faz obrigatória a lavratura de uma notificação fiscal de lançamento para cobrar o imposto correto e que o item “vencimento” apenas prevê o momento em que o Agravado deveria ter efetuado o pagamento, constituindo-se ali, o termo inicial de decadência e não de prescrição.

Afirma que a constituição definitiva do crédito mais antigo se deu em 2014 e a presente execução fiscal foi distribuída em 2017, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Ao final, pugna pela reforma de decisão para determinar o prosseguimento do feito.

Não houve contrarrazões ao agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 2279655]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, que reconheceu a prescrição parcial dos créditos relativos aos exercícios de 2010 a 2012 na certidão de dívida ativa no 875/2017.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o agravante MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, em 24/07/2017, ajuizou nos autos principais execução fiscal em desfavor de SOLANGE CARDOSO LEMOS, visando o recebimento do crédito no valor de R$ 11.929,19 (onze mil, novecentos e cinte e nove reais e dezenove centavos) referente a ISSQN – Profissional Autônomo dos anos de 2010 a 2013.

Sobreveio decisão interlocutória que reconheceu parcialmente a prescrição dos créditos de 2010 a 2012, o que ensejou o presente recurso de agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
não

assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se sobre a ocorrência de prescrição em relação aos débitos de ISSQN relativos a profissional autônomo, sustentando o agravante que os lançamentos ocorrem por homologação e dependem de notificação do contribuinte.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), razão pela qual a prescrição se interrompia, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Além disso, verifica-se da presente Certidão de Dívida Ativa, os créditos cobrados se referem a Imposto Sobre Serviços de Alíquota Fixa, isto é, cobrados uma única vez da pessoa física, nos termos do art. 67 da lei municipal no 1800/1990, que estabelece os tipos de lançamento para o ISS, como se vê:

Artigo 67. O Imposto será lançado:

I - uma única vez, de ofício, no exercício a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, pessoa física, observado o disposto no parágrafo 1o do artigo 53.
(Redação dada pelo art. 14o, da lei 4106/03).

II - mensalmente, pelo próprio contribuinte, em relação ao serviço efetivamente prestado no período, independentemente do pagamento do preço ser efetuado à vista ou em prestações, quando o prestador for empresa, profissional autônomo com mais de 3 (três) empregados ou sociedade de prestação de serviços profissionais com mais de 5 (cinco) empregados, em ambos os casos, contratados para realização de atividades não essenciais aos serviços.

III o lançamento do ISSQN devido pelas instituições financeiras e equiparadas será feito com os dados constantes dos balancetes analíticos, em nível de maior desdobramento ou subtítulo interno, padronizados quanto à nomenclatura e destinação das contas conforme normas instituídas pelo Banco Central e, constantes da Declaração de Serviço prevista no artigo 70. (Acrescentado pela Lei no 3.004 de 30/12/98).

Em que pesem as alegações da parte embargante de que se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, a cobrança do ISS foi realizada sobre profissional autônomo, ou seja, pessoa física, e realizado uma única vez, o que atrai o lançamento de ofício, nos termos da legislação municipal.

Além disso, é certo que não há que se falar em procedimento administrativo prévio e notificação do contribuinte para a constituição do tributo, uma vez que o lançamento ocorre de ofício e não por homologação.

Dessa forma, o tributo é lançado de ofício e se encontra devidamente constituído a partir do vencimento, cabendo ao contribuinte, caso não concorde com o valor cobrado pelo fisco, manejar o competente processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como de outros tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INSSQN FIXO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO - AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO ISS RELATIVO AO ANO DE 2000 A 2003 – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA No 106 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior.” (EDcl no REsp 1120295/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 24/04/2013).

Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Apelo parcialmente provido.

(N.U 0007165-73.2004.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN FIXO – LANÇAMENTO DIRETO – CONFIGURADA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM UMA CDA – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS CDA’S – CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.

O lançamento do ISS-FIXO é automático e periódico, constituindo-se o crédito tributário em 1o de janeiro de cada exercício financeiro, passando a fluir a partir de então o prazo prescricional.

Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, deve ser decretada a prescrição dos créditos tributários.

Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Decorrido mais de cinco anos entre a constituição do crédito e a efetiva citação do executado, acertada a decretação da prescrição do crédito tributário.

(N.U 0007465-35.2004.8.11.0003, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA LEF. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA. REMESSA DE CARNÊ DE COBRANÇA AO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. As Certidões de Dívida Ativa que aparelham a presente execução fiscal preenchem os requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, permitindo a ampla defesa do devedor. Ademais, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser ilidida mediante prova inequívoca, a cargo de quem aproveite a alegação de nulidade do título extrajudicial (art. 3o da LEF), ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. A outro turno, no tocante aos débitos de ISS fixo objeto de execução, tributo periódico sujeito a lançamento de ofício, a remessa do carnê de cobrança ao endereço do contribuinte é suficiente à constituição do crédito tributário, a qual prescinde de prévia instauração de processo administrativo ou de notificação pessoal do contribuinte para a inscrição em dívida ativa. Precedentes desta Corte. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70078231552, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 19/09/2018

Logo, o crédito estava devidamente constituído a partir de seu vencimento, inexistindo prazo decadencial.

Partindo dessas premissas, como o crédito encontrava-se constituído a partir do vencimento, se a execução fiscal em questão foi ajuizada em 24/07/2017, é certo que os créditos anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação – 24/07/2012 -, restou acertada a decisão que reconheceu a prescrição relativa anteriores a 2012, cujo vencimento se deu em 30/04/2012.

Assim, a decisão guerreada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois restou configurada a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional
sobre parte do crédito cobrado na ação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020